Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726688-64.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NEUCYARA SANCHEZ VENTURA APELADO: ANA ISABEL MENEZES DE ABREU D E S P A C H O Considerando a manifestação ministerial de ID 72180293, intime-se a querelada apelada Ana Isabel Menezes de Abreu, mais uma vez, no prazo legal, através de seu representante legal, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Neucyara Sanchez Ventura ao ID 71368125, bem como se manifestar acerca dos documentos nele anexados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora